Tribunal: TJDFT
Processo: 0729549-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729549-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SCRN 706 7 ENTRADA 32 AGRAVADO: PAULO CLEMENTE DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SCRN 706/707 ENTRADA 32 em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706633-84.2018.8.07.0001, determinou que os executados, entre eles o condomínio agravante, cumpram a obrigação de fazer, que consiste na retirada de dutos e de aparelho exaustor da fachada do condomínio. Decisão (ID 29030729) indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. O processo fora incluído em pauta para julgamento conforme ID 30100134. A parte agravante peticiona (ID 30101049) informando acordo entre as partes com consequente perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 21 de outubro de 2021 15:59:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador